Tribunal: STF
Processo: RHC 268527
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário Em Habeas Corpus 268.527 Mato Grosso do Sul

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Recte.(s)
:
Alexsandra da Silva Goncalves
Adv.(a/s)
:
Amanda Aparecida Toneli Ribeiro
Adv.(a/s)
:
Luciana Aparecida Toneli Ribeiro
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREVISÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexsandra da Silva Gonçalves, em 15.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.042.890/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada, em 19.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS, na Ação Penal n. 0000997-81.2021.8.12.0019, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante absolveu a recorrente e a corré da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal (e-doc. 6). Narrou-se na denúncia:

“FATO 1: Consta dos autos do Inquérito Policial número 0000997-81.2021.8.12.0019 que, em data, hora e local ignorados, mas anteriormente ao dia 20 de fevereiro de 2021, as denunciadas ALEXSANDRA DA SILVA GONÇALVES e MAIZA DA SILVA SITIO associaram-se, entre si, e com terceiros, dentre eles, um indivíduo como identificaram apenas como ‘Anderson’, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, incluindo o transporte a seguir narrado. 
FATO 2: Consta que, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 12h50, durante período de calamidade pública (COVID-19), na rodoviária desta cidade e comarca, as denunciadas ALEXSANDRA DA SILVA GONÇALVES e MAIZA DA SILVA SITIO foram surpreendidas transportando 41,5kg (quarenta e um quilos e quinhentos gramas) de maconha e mais 9,4kg (nove quilos e quatrocentos gramas) de skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com destino a outra Unidade da Federação, possivelmente o Estado de São Paulo ou Bahia (local da contratação). 
Segundo restou apurado, na data retro referida, guardas municipais realizavam rondas ostensivas no terminar rodoviária de Ponta Porã, ocasião em que avistaram as denunciadas em atitude suspeita, decidindo abordá-las, e durante a vistoria nas bagagens que carregavam, lograram encontrar cerca de 60 (sessenta) tabletes maconha e 21 (vinte e um) embrulhos de skunk. 
Segundo consta – fl. – as denunciadas foram contratadas pelo tal ‘Anderson’ em Feira de Santana/BA, tendo se deslocado a esta região de fronteira já com a empreita criminosa pré-orquestrada. 
Após a apreensão da droga, ambas as denunciadas confessaram a traficância, alegando terem pego as malas com entorpecentes de um taxista que estava próximo ao terminal rodoviário e que levariam apenas até a cidade de Nova Alvorada do Sul/MS. 
As duas confessaram a traficância, afirmando que foram instruídas por Anderson, que as hospedou na Pousada Pôr do Sol e orientou a buscar a malas com um taxista nas proximidades da rodoviária (fl.). 
A droga foi apreendida e pesada, totalizando 41,5kg (quarenta e um quilos e quinhentos gramas) de maconha e 9,4kg (nove quilos e quatrocentos gramas) de skunk, cuja natureza foi constatada preliminarmente (fl.). 
Foram apreendidos também 1 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, e 1 (um) aparelho Samsung de cor branca e duas passagens de ônibus com destino à cidade de Nova Alvorada do Sul/MS (fls.).
As drogas tinham por destino outro Estado da Federação, possivelmente o Estado de São Paulo ou ainda a Bahia. Isso porque as denunciadas não mantém qualquer vínculo com o nosso Estado, de modo que não há lógica na contratação em outra unidade da federação apenas para entrega da droga em Nova Alvorada.
Ressalte-se que a localidade referida (Nova Alvorada) assim como Dourados e Campo Grande, costumam ser indicadas em razão de serem pontos de ‘entroncamento’ da malha viária, para transbordo de passageiros. Assim, os elementos reunidos deixam claro que as denunciadas vieram juntas com o fito de transportar o entorpecente para outra unidade da Federação, possivelmente a da contratação” (fls. 2-3, e-doc. 5).

3. Em 11.2.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERESTADUALIDADE – NÃO CONFIGURADA – AGRAVAMENTO DO REGIME DE PENA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que a prova pericial não comprovou tratar-se de ‘skank’, mas sim a apreensão de maconha em sua forma comum, agiu com acerto o julgador singular ao considerar a natureza da droga como vetorial neutro.
‘A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito (STJ. AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021)’.
Quando os fatos narrados no recurso ensejam mera presunção de que o entorpecente apreendido seria levado para outro Estado da Federação, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a causa de aumento da interestadualidade.
Em que pese a quantidade de droga ter sido considerada circunstância prejudicial ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas as peculiaridades do caso concreto, atendidos os requisitos do art. 33 , § 2º, alínea b do CP, é de se concluir que o início do cumprimento de pena em regime semiaberto mostra-se suficiente e proporcional” (fl. 1, e-doc. 4). 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que esse acórdão transitou em julgado em 7.3.2022.

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em benefício da recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.042.890/MS. Pediram-se revisão da dosimetria da pena imposta à recorrente e mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda (e-doc. 3).

5. Em 28.10.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto e redimensionar a pena imposta à recorrente para quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis
dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (e-doc. 13).

Na sessão virtual de 4.12.2025 a 10.12.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, com concessão de ofício para aplicar a fração de 1/6 da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6, o regime inicial semiaberto é adequado ou se deveria ser fixado o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de entorpecentes apreendidos (50,9kg de maconha) foi considerada para elevar a pena-base do delito de tráfico em 1 ano de reclusão acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. A elevada quantidade de entorpecente apreendido pode justificar tanto o aumento da pena-base quanto a adoção de regime inicial mais gravoso, conforme o art. 33, §§ 1º a 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, considerando a pena definitiva fixada entre 4 e 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: 
Agravo regimental improvido
Tese de julgamento: 
1. A elevada quantidade de entorpecente apreendido pode justificar tanto o aumento da pena-base quanto a adoção de regime inicial mais gravoso, conforme o art. 33, §§ 1º a 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
2. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada para penas superiores a 4 e inferiores a 8 anos de reclusão, conforme o art. 33,
§ 2º, b, do Código Penal” (e-doc.  30).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que o Tribunal estadual, ao manter o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, teria contrariado o disposto na Súmula Vinculante n. 59, pois “a recorrente teve reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado, porém, apesar de estarem ausentes vetores negativos a sua pessoa, não restou fixado o regime inicial aberto” (fl. 4, e-doc. 36).

Estes os pedidos: 
“Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para:
A) Reanalisar possibilidade de concessão de regime aberto a Recorrente;
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 36).

7. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 51).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, sob o argumento de violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 59. 

10. A condenação da recorrente, na Ação Penal n. 0000997-81.2021.8.12.0019, transitou em julgado em 7.3.2022, mais de três anos antes de o Habeas Corpus n. 1.042.890/MS ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 8.10.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Delito de tráfico de drogas. Utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Alegação de ilicitude das provas obtidas da busca e apreensão domiciliar. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 266.016-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 264.654-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Inviável o conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.
3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 264.634-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.3.2026).

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais no ato questionado, o que não se comprova na espécie.

12. Tem-se, na sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Ponta Porã/MS, que a recorrente foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nestes termos:
“A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos periciais acima citados e depoimentos testemunhais, assim como pela confissão do acusado realizada na fase judicial e policial. Portanto, restou demonstrado que a ré estava conscientemente transportando os 47 quilos de maconha.
O conjunto probatório se apresenta de forma segura apontando a autoria, materialidade e responsabilidade criminal da acusada, conferindo o necessário juízo de certeza para a prolação da sentença condenatória.
O privilégio previsto no artigo 33, § 4º da lei em comento não pode ser aplicado pois a droga foi tirada nessa fronteira, o que apresenta evidentes traços internacionais e ligação, ainda que provisória, a uma organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas.
Quanto à interestadualidade, as rés sempre negaram que a droga fosse destinada a outro estado da federação e as testemunhas nada souberam afirmar em relação a isso. Há dúvida sobre o local de suas contratações, bem como sobre o local em que a droga seria entregue. Na dúvida, não é possível reconhecer essa causa de aumento incriminadora. Ademais o flagrante foi lavrado pela delegado de polícia civil, autoridade com atribuição quando se trata de transporte estadual, e essa autoridade também não concluiu pela existência de indícios relacionados aos limites interestaduais. (...)
Com relação à agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, relativa à calamidade pública advinda da pandemia causada pelo novo coronavírus, passo a adotar o posicionamento do egrégio TJMS na apelação criminal 0002027-88.2020.8.12.0019, segundo o qual: ‘Não havendo elementos que demonstrem que o agente tenha se valido das facilidades que decorrem do momento de calamidade pública, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, de rigor o afastamento da incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do Código Penal’. 
Reconheço a confissão de ambas e a menoridade relativa a favor de Maísa.
Reconheço o skunk como sub-produto da maconha, ou seja, não houve pluralidade de drogas para fins de dosimetria da pena.
Pelo exposto, condeno Alexsandra da Silva Gonçalves e Maísa da Silva Sitio pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da lei 11.343/2006; e as absolvo das imputações referentes aos artigo 40, V e 35 e o faço com base no artigo 386, VII do CPP.
Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da lei de drogas.
Em relação a ALEXSANDRA
A natureza da droga indica apenas uma substância, a maconha, o que lhe é favorável, ante a não diversidade de substâncias. A quantidade de droga, no entanto, é relevante, somando 50 quilos, o que lhe desfavorece (aumento da pena em 1 ano). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites trazidos pela norma penal; quanto aos antecedentes, conforme firme entendimento do e. STJ, em respeito ao principio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada; sua conduta social, pelo mesmo motivo, não pode ser utilizada em seu desfavor e, além disso, outros elementos não há para que essa circunstância aumente sua pena; quanto à personalidade do agente são necessários elementos técnicos para sua aferição e tais elementos não constam nos autos; os motivos do crime estão previstos no próprio tipo penal; as circunstâncias foram normais para a espécie; as consequências do crime foram graves e já são punidas na tipicidade objetiva do delito; não há que se falar em comportamento da vítima.
Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Na segunda fase atenuo sua pena pela confissão, tornando definitiva em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Nos autos apensos consta à folha 66 que Alexsandra é mãe de uma criança nascida no ano de 2016, assim como seu comprovante de endereço. A sentenciada é pessoa não violenta e trabalhadora. Esse perfil de pessoa não violenta, primária e trabalhadora é muito diferente do criminoso habitual, com carreira criminosa, e deve receber um tratamento diferenciado do Judiciário. É dizer que o indivíduo apresenta todos os predicados de uma pessoa honesta, trabalhadora e não violenta, e que esse foi um fato isolado em sua vida. A sociedade se beneficiará mais dele ficando solto e produzindo do que sendo enviado para a universidade do crime. O crime em questão não envolve violência contra a pessoa. Não apresenta risco para a aplicação da lei penal, uma vez que apresenta endereço certo e documentado. O Código Penal prevê que em caso de réu primário, e com essa quantidade de pena aplicada, o regime de cumprimento de pena é o semiaberto. Existe inclusive controvérsia jurisprudencial sobre se esse caso se adaptaria à figura do tráfico privilegiado, por ele ter agido como mera mula do tráfico. Além disso, não existe motivo para sua prisão cautelar, sendo que a excepcionalidade desse tipo de prisão está prevista na Constituição Federal brasileira, em tratados internacionais, e nos sistemas jurídicos dos países civilizados; bem como é repetidamente declarada pela Suprema Corte brasileira e pelo órgão de controle, o CNJ. (...) Por esses motivos, fixo o regime semiaberto e concedo o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, desde que não mude de endereço nem se ausente de sua cidade sem prévia e expressa autorização judicial” (fls. 1-3, e-doc. 6).

13. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo ministerial, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Ao ratificar a fixação do regime inicial semiaberto, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso:
“Veja-se que, em que pese a circunstância preponderante da quantidade de droga tenha sido reconhecida na primeira fase da dosimetria, esse fator não se mostra de tamanha gravidade a ensejar o regime mais severo, conforme restou devidamente fundamentado no julgado em exame.
Isso porque, comparada às demais apreensões feitas corriqueiramente na região da fronteira, a quantidade de 50,9kg de maconha – para as duas rés –, embora não seja ínfima, não determina uma extrema gravidade da conduta a ponto de ensejar a fixação de regime de cumprimento mais severo por parte do Estado-Juiz.
Ainda, apreciadas as peculiaridades do caso concreto, quais sejam, as características pessoais das recorridas, bem como o modus operandi do crime – no qual as rés que foram flagradas no terminal rodoviário de Ponta Porã, apresentaram nervosismo diante da equipe policial, o entorpecente estava acondicionado em malas, confessaram de plano a propriedade da droga –, entendo que o regime semiaberto é o mais adequado.
Ademais, considerando que as apeladas preenchem os requisitos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do CP, concluo que o início do cumprimento de pena em regime semiaberto mostra-se suficiente para a devida e proporcional sanção.
Nesse sentido, colaciono julgados do STJ: (...)
Portanto, mantenho o regime de pena fixado na sentença e, assim, resta prejudicado o pedido de prisão preventiva” (fls. 7-8,
e-doc. 4).

14. O Superior Tribunal de Justiça aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto e redimensionou a pena imposta à recorrente para quatro anos e dois meses de reclusão, mas manteve o regime inicial semiaberto, sob os seguintes fundamentos: 
“No caso, a pena definitiva da agravante foi redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão, com a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, em razão da condição de ‘mula’ e da expressiva quantidade de droga. À luz da jurisprudência desta Corte, a elevada quantidade de entorpecente pode, além de justificar o aumento da pena-base, fundamentar a adoção de regime inicial mais gravoso, em consonância com o art. 33, §§ 1º a 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas. Não obstante, na espécie, foi mantido o regime inicial semiaberto, em linha com os precedentes desta Corte” (fl. 3, e-doc. 31).

15. Quanto à alegada afronta ao enunciado da súmula vinculante, anote-se que, em 27.10.2023, este Supremo Tribunal, analisando a proposta de Súmula Vinculante n. 139, aprovou e publicou a Súmula Vinculante n. 59, segundo a qual “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. 

16. Nos termos da al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

17. Tendo sido imposta a pena definitiva de quatro anos e dois meses de reclusão, descabido cogitar-se de fixação do regime inicial aberto. Na espécie, o regime prisional semiaberto foi imposto com fundamento na quantidade de pena aplicada, nos termos da al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal. 

18. O entendimento das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
“Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287 do STF. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do tráfico privilegiado em fração fundamentada. Ausência de confissão espontânea. Regime semiaberto e inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Agravo não conhecido. (...)
8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, pois a pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias supera o limite de 4 anos exigido para o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, als. ‘b’ e ‘c’).
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal, porque a reprimenda imposta excede o limite legal.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 261.425-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 59. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 59.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a
4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
4. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 
5. Dessa forma, considerando que o contexto específico do Enunciado Vinculante 59 não está presente no caso, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade da presente ação.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 79.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREVISÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.649-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).

19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora